Tribunal: STF
Processo: ADI 28
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-19
Data de publicação: 1991-09-19

Ementa:
EMENTA: -  Ação  direta  de  inconstitucionalidade   simultaneamente
assestada contra  vinte  e  uma  leis,  de  diferentes  Estados,  que
instituiram o adicional  do  imposto  sobre a renda, previsto no art.
155, II, da Constituição da República.
         Tendo em vista que,  no  julgamento  das  ações  diretas  de
inconstitucionalidade, não  esta  o  Supremo  Tribunal  vinculado  ao
fundamento  jurídico apresentado pelo Requerente (no caso, a falta da
Lei Complementar prevista no art. 146, III, "a"  da CF),  não  basta,
este fator de identidade, para justificar a pretendida cumulação.
         Desmembramento  das  ações  determinado,  a  requerimento do
Procurador-Geral da República.